Tribunal: STF
Processo: MS 38229
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELEGAÇÃO DE PODERES PARA COLHEITA DE PROVAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À SEGURANÇA JURÍDICA E À DIGNIDADE DA JURISDIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.8.2021, por Washington Gutemberg Pires Ribeiro, Desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, contra ato “do Conselho Nacional de Justiça, no corpo do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 0008118-8.2019.2.00.0000” (fl. 1, e-doc. 1). 



O caso



    2. O impetrante informa que “o processo original (Procedimento Administrativo Disciplinar/CNJ nº 0008118-28.2019.2.00.0000) se encontra sob SIGILO, (…) assim, uma vez que reconhecida a necessidade de atribuição de sigilo nos autos do processo disciplinar no qual foi proferido o ato ilegal, deve este Mandado de Segurança seguir a mesma sorte“ (fl. 2, e-doc. 1).



    Quanto ao prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração, afirma ter tomado ciência do ato apontado como coator em 7.6.2021, “desta forma, considera-se como prazo fatal o dia 5 de outubro de 2021, de sorte que a presente impetração tem comprovada a sua tempestividade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Noticia que, “em que pese o acusado (este Impetrante) ser Desembargador do TRT5, a autoridade coatora delegou a Magistrado que ocupa o cargo de Juiz Substituto de primeira instância, Auxiliar da Presidência do CNJ, a atribuição de realização dos atos de produção da prova oral e do depoimento pessoal dos investigados” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que o art. 18 da Resolução n. 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça “deve ser aplicado a partir de uma análise sistemática da legislação aplicável ao caso. Assim, chegar-se-á a hialina conclusão de que: sendo o Magistrado acusado Desembargador, como é o caso do Impetrante, o Conselheiro Relator somente poderá delegar poderes para a colheita das provas a ‘magistrado (...) de segundo grau’ (Desembargador) a que se reporta o transcrito artigo 18 da Resolução nº 135/2011 do CNJ. Afinal, a Autoridade delegada necessita desfrutar do mesmo status funcional do acusado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que “a autoridade coatora, ao delegar a prática dos atos de instrução no PAD nº 0008118-28.2019.2.00.0000 para magistrado de primeira instância, que não desfruta do mesmo status funcional do investigado, ora impetrante, praticou ato ilícito e acabou por violar direito líquido e certo, deste paciente, previsto no artigo 54 da LOMAN” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “a inobservância do Princípio da Hierarquia na escolha do condutor da instrução probatória em PAD importa em nulidade absoluta, que dispensa comprovação de efetivo prejuízo, vez que o prejuízo aí consiste na própria quebra da hierarquia” (fl. 10, e-doc. 1).



    Requer “a concessão da medida liminar inaudita altera pars, com a finalidade de sustar os efeitos do ato abusivo e ilegal guerreado, procedendo à imediata anulação da designação atacada e das audiências já realizadas, determinando que, quando vierem a ser designadas novas audiências para o mesmo fim, haja prévia designação de Magistrado condutor da instrução que seja Desembargador ou que presida tais audiências o próprio Relator. Ou, ao menos, a concessão de liminar, no sentido de se determinar à Autoridade Coatora a não tomada de novos depoimentos pelo Juiz designado até julgamento final deste Mandado de Segurança, a fim de que se evite gasto e desgaste para a Administração com audiências de instrução que provavelmente virão a ser anuladas” (fl. 13, e-doc. 1).



    No mérito, pede “seja concedida de forma definitiva a segurança, consistindo a presente na definitiva anulação da designação atacada e das audiências já realizadas, determinando que, quando vierem a ser designadas novas audiências para o mesmo fim, haja prévia designação de Magistrado condutor da instrução que seja Desembargador, ou que presida tais audiências o próprio Relator” (fl. 14, e-doc. 1).



    3. Em 30.9.2021, requisitei informações à autoridade apontada coatora, nos termos do inc. I do art. 7º da Lei n. 12.016/2009 (e-doc. 19).



    4. Em 4.10.2021, a União requereu ingresso no feito.



    5. A autoridade apontada coatora prestou informações em 8.10.2021.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, nos termos seguintes:



    “PARECER. Mandado de segurança. Constitucional. Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. Processo Administrativo Disciplinar. Delegação de atos instrutórios. Resolução CNJ nº 135/2011. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Direito líquido e certo não configurado. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra a delegação de atos instrutórios, no curso do Processo Administrativo Disciplinar nº 0008118- 28.2019.2.00.0000, a juiz convocado pela Presidência do Conselho Nacional de Justiça. 2. Foram delegados atos processuais específicos, nos termos do que autoriza a Resolução CNJ nº 135/2011, estando o Exmo. Conselheiro Relator a par da instrução do Processo Administrativo Disciplinar. 3. Admite-se a revisão de atos do Conselho Nacional apenas nas hipóteses de patente: (i) inobservância ao devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, as quais não se podem constatar no caso concreto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 4. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso previsto no Regimento Interno do órgão de controle e que não fora devidamente manejado. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Parecer pela não concessão da liminar e pela denegação da ordem, em virtude da ausência de direito líquido e certo a ser protegido por meio do mandado de segurança”. 



    7. Vieram-me os autos conclusos em 28.12.2021.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    9.  Inicialmente, é de se indeferir o requerimento de decretação de segredo de justiça.



    Não constam dos autos as razões pelas quais o Conselho Nacional de Justiça instituiu a tramitação sigilosa do processo disciplinar. Não há determinação legal para a imposição correlata e automática daquela condição em ações judiciais correlatas. A publicidade é não apenas princípio, mas dever constitucional e legal imposto aos processos judiciais com as exceções juridicamente admitidas (art. 189 do Código de Processo Civil).



    Mesmo nos processos com sigilo constitucional necessário, o que não se demonstra aplicável ao presente caso, apenas os documentos protegidos têm consulta restrita às partes e respectivos patronos.



    A decretação de segredo há de ocorrer em casos nos quais haja informações ou bens jurídicos especificados constantes das provas ou decorrentes dos fatos demonstrados, que devem ser preservados, nos termos da Resolução n. 338/2007 deste Supremo Tribunal. 



    Não constam deste mandado de segurança documentos “cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado” ou “necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas” (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). 



    Em apuração disciplinar, não há informações sobre medidas invasivas ou constritivas a direitos fundamentais, que, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, “serão processados e apreciados, em autos apartados e sob sigilo, pelo Relator”.



    Anote-se não haver comprovação ou argumentação da defesa sobre eventual exposição extraordinária da intimidade do impetrante a justificar a restrição do acesso público aos autos.



    10. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República extraiu-se e consolidou-se, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ele não competir atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o exercício de sua competência, nesses casos, é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais características, “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário nesta Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça – proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – de que não decorra intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 28.549-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 8.4.2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional. Apuração de faltas funcionais de magistrados. 
Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Pedido de revisão. Art. 83, I, RICNJ. Conclusão adotada pelo tribunal de origem poderia ser contrária à prova dos autos. Existência de elementos indiciários. Abertura de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de ilegalidade. 5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (MS n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 31.5.2019).



    11. Na espécie em exame, não há comprovação de vício jurídico a atrair a atuação deste Supremo Tribunal, não havendo base de direito a justificar a presente impetração por ser carente de comprovação prática de a ilegalidade ou abuso de poder.



    No processo administrativo disciplinar, o Conselheiro Relator delegou os atos de instrução ao magistrado João Moreira Pessoa de Azambuja, Juiz Auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, nos seguintes termos:



    “Com fundamento no artigo 18, § 1º, da Resolução/CNJ n. 135/2011, delego ao magistrado João Moreira Pessoa de Azambuja, Juiz Auxiliar da Presidência deste CNJ, a competência para realização dos atos de produção da prova oral e do depoimento pessoal dos requeridos, o qual deverá realizar a audiência, cabendo-lhe indicar o local, a data e o horário do ato, bem assim promover as intimações respectivas, inclusive dos defensores dos requeridos e do Procurador-Geral da República, observando-se as prescrições legais e a brevidade necessária para a conclusão da fase processual, comunicando este Relator de todos os atos praticados. a competência para realização dos atos de produção da prova oral e do depoimento pessoal dos requeridos, o qual deverá realizar a audiência, cabendo-lhe indicar o local, a data e o horário do ato, bem assim promover as intimações respectivas, inclusive dos defensores dos requeridos e do Procurador-Geral da República, observando-se as prescrições legais e a brevidade necessária para a conclusão da fase processual, comunicando este Relator de todos os atos praticados” (fl. 12, e-doc. 10).



    Extrai-se das informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora que a delegação para colheita das provas ao Juiz Auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça deu-se “em razão da familiaridade da matéria e para não retirar outro magistrado de sua jurisdição, tendo em vista o número demasiado de testemunhas (quarenta e seis) e de audiências a serem realizadas” (fl. 6, e-doc. 20).



    Essa decisão, apontada como coatora, respalda-se no § 1º do art. 18 da Resolução n. 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, que “dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados, acerca do rito e das penalidades, e dá outras providências”:



    “Art. 18. Decorrido o prazo para a apresentação da defesa prévia, o relator decidirá sobre a realização dos atos de instrução e a produção de provas requeridas, determinando de ofício as que entender necessárias.



    § 1º Para a colheita das provas o Relator poderá delegar poderes a magistrado de primeiro ou segundo grau”.



    À luz da Resolução 135/2011, aplicável ao caso, é facultado ao Relator a delegação de poderes para colheita de provas a magistrado de primeiro ou segundo grau, inexistindo obrigatoriedade de delegação desses poderes a magistrado de segundo grau, mesmo nos casos que tratarem de processo administrativo disciplinar contra desembargador, como é a situação do impetrante.



    12. O impetrante afirma que a decisão do Conselheiro Relator de delegar poderes para realização dos atos “de produção da prova oral e do depoimento pessoal dos requeridos” a magistrado de primeiro e não de segundo grau ofenderia o direito líquido e certo “ao devido processo legal, à segurança jurídica, à dignidade do grau de jurisdição, com os meios e recursos a ela inerentes, que exigem observância do artigo 54 da LOMAN na designação pelo Relator de Magistrado para instrução probatória de processos e procedimentos administrativos contra Magistrados”.



    O art. 54 da Lei Complementar n. 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) dispõe que “o processo e o julgamento das representações e reclamações serão sigilosos, para resguardar a dignidade do magistrado, sem prejuízo de poder o relator delegar a instrução a Juiz de posição funcional igual ou superior à do indiciado”.



    Essa norma regulamenta o processo e o julgamento de magistrado no extinto Conselho Nacional da Magistratura, órgão anterior ao Conselho Nacional de Justiça, esse estabelecido apenas em 30.12.2004, com a Emenda Constitucional n. 45/2004.



    Sobre a diferença entre esses dois conselhos toma-se a lição de Flávio Pansieri:



    “O Conselho Nacional de Justiça teve seu embrião inserido no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Emenda Constitucional 7/1975, editada durante o recesso do Congresso Nacional, por iniciativa do então Presidente da República com fundamento no disposto no Ato Institucional 5/68. A referida emenda inseriu na Constituição, especificamente no art. 112, o Conselho Nacional da Magistratura, dispondo seus contorno e estrutura no art. 120 da CF/67. O tema em seguida foi objeto de regulamentação pela Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN), Lei Complementar 35/79. Foi criado sob as vestes de um órgão tipicamente correicional, com competência para conhecer das reclamações contra membros de Tribunais e ainda avocar processos disciplinares determinando a disponibilidade ou a aposentadoria dos magistrados, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. A jurisdição do Conselho abrangia todo o território e era composto por sete ministros do Supremo Tribunal Federal, escolhidos pelo próprio Tribunal, com mandatos de dois anos, contando ainda com a participação do Procurador-Geral da República. Já neste embrião do Conselho Nacional de Justiça surgiu a tese da interferência na independência do Judiciário, no entanto esta não prosperou, pois, sendo composto apenas por ministros acabava por ser meramente uma corregedoria geral. Já no período da redemocratização, durante a Assembleia Nacional Constituinte, o tema retornou a pauta a partir do projeto da Comissão Afonso Arinos, apoiada pela Ordem dos Advogados do Brasil, que propunha a criação de um ‘Conselhão’ de controle externo com atribuições de fiscalização da atividade administrativa e do desempenho dos deveres funcionais do Poder Judiciário. Todavia, naquele momento, a ideia de criar o Conselho Nacional de Justiça fracassou devido à pressão da magistratura nacional com as seguintes teses: quebra de independência do Judiciário; desrespeito à separação dos poderes dada sua composição híbrida e ainda a ausência de paralelo quanto à atuação do Executivo e do Legislativo. Em 1992, o debate retoma sua caminhada no Congresso Nacional em conjunto com a Reforma do Judiciário. Após muitos substitutivos, arquivamentos e desarquivamentos, mesmo com forte pressão contrária da magistratura, em 31 de dezembro de 2004 foi aprovada a Emenda Constitucional 45 e instalado o Conselho Nacional de Justiça em 14 de junho de 2005. O CNJ foi criado como órgão do Poder Judiciário brasileiro com função de planejamento e correcional, formado por 15 membros, sendo 9 oriundos da magistratura e 6 externos. Nesta medida o Conselho se converteu em um órgão de composição híbrida e democrática, que tem por objetivo precípuo a proposição de medidas para o aperfeiçoamento da Justiça brasileira, além de sua função correcional. Quanto à tese de que o Conselho seria inconstitucional, pois afetaria a independência do Judiciário, o STF decidiu que a ‘composição híbrida do CNJ não compromete a independência interna ou externa do Judiciário, porquanto não julga causa alguma, nem dispõe de atribuição, de competência, cujo exercício interfira no desempenho da função típica do Judiciário, a jurisdicional’ (ADI 3.367)” (PANSIERI, Flávio. Comentário ao artigo 103-B. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; ________ (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013).



    13. O alegado direito do impetrante de ter seu depoimento colhido apenas por magistrado de segundo grau não se demonstra comprovado no caso, nem se comprova que a delegação feita nos termos em que se deu tisne de nulidade a prática, até mesmo por estar ela em sintonia com a norma de regência. O Relator justificou a sua decisão de delegar, nos termos em que se deu, a juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça com base em norma específica para os casos em trâmite naquele órgão. O acolhimento da tese sustentada na petição inicial quanto a ser necessária adoção de interpretação analógica do § 1° do art. 18 da Resolução n. 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça à luz do art. 54 da Lei Complementar n. 35/1979 não tem prevalecido, o que afasta a ideia de prática ilegal ou abusiva do Conselheiro relator, menos ainda ter direito o impetrante à interpretação pleiteada, afastada mais ainda a a comprovação de liquidez e certeza do direito alegado. 



    Na lição de Hely Lopes Meirelles, por exemplo, “o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (MEIRELES, Hely Lopes - Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 34. ed. atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, 2012, Malheiros, p. 37).



    O impetrante, na busca de fazer valer a tese defendida, invoca norma atinente a procedimento instaurado em órgão que sequer existe mais. As alegações iniciais não se fundamentam na legislação aplicável ao caso, contrariando a regência normativa específica dos processos disciplinares contra magistrados, pela qual se autoriza a delegação dos poderes para colheita das provas a magistrado de primeiro ou segundo grau.



    Também nesse sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República na presente impetração:



    “De fato, apesar de o impetrante se basear no art. 54 da Lei Complementar nº 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) para defender seu suposto direito líquido e certo, aplica-se, ao caso, a Resolução CNJ nº 135/2011. Considerando a especificidade da tramitação dos feitos no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, a Resolução fora editada justamente para sistematizar o rito a ser seguido pelos Procedimentos Administrativos Disciplinares em curso no órgão nacional de controle, ‘considerando que as normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar dos Magistrados[...] têm peculiaridades que caracterizam sua natureza especial’ (fl. 5, e-doc. 24).



     De se realçar que os julgados mencionados pelo impetrante para amparar o argumento posto na petição inicial não guardam relação direta com a matéria discutida nesse mandado de segurança.



    Não se comprova a alegada ofensa “ao devido processo legal, à segurança jurídica [e] à dignidade do grau de jurisdição”, pois o ato irresignado observou as normas aplicáveis aos processos administrativos disciplinares instaurados no Conselho Nacional de Justiça.



    14. Anota-se, ainda, que o inc. XXVIII do art. 6º do Regimento Interno Do Conselho Nacional de Justiça confere ao Presidente daquele órgão poderes para “requisitar magistrados, delegando-lhes quaisquer de suas atribuições, observados os limites legais”.



    Essa norma permitiu cenário em que “o Plenário do CNJ conta com três magistrados de primeiro grau em sua composição que podem ser relatores de PADs envolvendo desembargadores e, até mesmo ministros dos tribunais superiores, salvo o e. Supremo Tribunal Federal”, como salientado pela autoridade apontada coatora em suas informações (fl.6, e-doc. 20).



    Ausente, portanto, demonstração de algum direito do impetrante, menos ainda que pudesse ser qualificado de líquido e certo, tampouco se tendo comprovada ilegalidade ou abuso de poder a enodoar o ato questionado, sem o que, nos termos da legislação vigente, não pode ter seguimento válido a presente impetração.



    15. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    16. Defiro o ingresso da União no presente feito.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministra Cármen Lúcia



Relatora